Tribunal: TCU
Processo: 008.343/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1861/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; dar ciência desta deliberação à Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz e ao representante; bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.343/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - Ufal - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Jose Flavio Pessoa de Oliveira, representando Pharmacos Express Comercio de Medicamentos Eireli; Rayanna Silva Carvalho (9.005/OAB-PI), Paula Cecilia Rodrigues de Souza (205.663/OAB-MG) e outros, representando Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - Ufal - Ebserh. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.